Tribunal: TJPA
Processo: 0811932-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811932-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL –
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA
–
. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL NAS MESMAS CONDIÇÕES DE QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO
–
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No decisum ora vergastado, esta relatora, negou provimento ao Agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão interlocutória que determinou a operadora de plano de saúde concedesse ao agravado e sua dependente o direito de cobertura do plano de saúde nos moldes do contrato antigo.

2. Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que, a decisão ora recorrida estaria equivocada ao entender que o conceito de "mesmas condições de cobertura assistencial" fizesse referência também aos valores pagos como contraprestação enquanto ainda era funcionário ativo da empresa, razão não assistindo a agravante, conforme se depreende do julgado monocrático.

3. Nota-se, portanto, que ao contrário do afirmado pela recorrente, de acordo com os documentos anexados a estes autos, não existe “cláusula expressa referente à contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos”, não havendo que se falar reforma do decisum ora combatido.

4. Conforme se verifica do julgado supramencionado ficou devidamente esclarecido que
em relação ao pagamento, o legislador não estabeleceu nenhuma distinção a respeito dos valores a serem pagos, somente atribuiu ao empregado demitido a obrigação de arcar também com a parte que seria de responsabilidade da empresa estipulante, assim sendo, a manutenção do decisum monocrático é medida que se impõe.

5. Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
agravado
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0811932-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da Decisão Monocrática ID 7425994 que negou provimento ao Agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão interlocutória que determinou a operadora de plano de saúde concedesse ao agravado e sua dependente o direito de cobertura do plano de saúde nos moldes do contrato antigo, com parcelas no valor de R$279,14 (duzentos e setenta e nove reais e quatorze centavos) por pessoa, sob pena de multa por dia de descumprimento, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A decisão monocrática ora agravada possui a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, IV E V, “A” 926, §1º, AMBOS DO CPC C/C ARTIGO 133 DO RITJPA – DETERMINAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SEGURADO NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES DE QUANDO PERTENCIA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA EMPREGADORA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – USUÁRIO QUE NECESSITA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL AO AGRAVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Alega que a decisão ora recorrida não merece prosperar, tendo em vista que a conduta da Operadora de Plano de Saúde foi totalmente baseada no contrato pactuado entre as partes e nas normas que regulamentam o setor, de modo que não há qualquer ilegalidade.

Destaca que, por força do princípio da especialidade, a norma especial afasta a incidência da norma geral. A norma especial, qual seja, a Lei 9.656/1998, contém princípios do CDC e acrescenta pormenores relativos ao setor de saúde suplementar, portanto a Lei 9.656/1998 é preponderante na análise da presente lide dado seu caráter especial.

Assevera que a parte contrária era vinculada ao contrato firmado entre CASA GRANADO e a UNIMED Belém, plano regulamentado pela lei 9.656/1998 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com regramento especial aos contratos coletivo empresariais, que vem a ser o caso em comento e, que, nestes contratos, existe previsão de um plano específico para os ex-funcionários, isto é, plano para inativos, atendendo ao previsto na Resolução Normativa nº 279/2011-ANS.

Esclarece que a decisão ora recorrida está equivocada ao entender que o conceito de "mesmas condições de cobertura assistencial" fizesse referência também aos valores pagos como contraprestação enquanto ainda era funcionário ativo da empresa.

Requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática objurgada.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 8288752.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora,
negou provimento ao Agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão interlocutória que determinou que a operadora de plano de saúde concedesse ao agravado e sua dependente o direito de cobertura do plano de saúde nos moldes do contrato antigo.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“(...)

DECIDO

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, cuja referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.”

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque haja vista, a autorização para tanto, no sistema processual civil vigente.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o agravado permanecer no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura e preço que possuía enquanto existente o vínculo empregatício.

Como é sabido, é garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado, que contribuiu financeiramente para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, conforme previsto nos artigos 30 e 31 da Lei n° 9.656/1998:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.”

“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.”

Não obstante a isso, a jurisprudência pátria vem firmando entendimento no sentido de que não há direito adquirido automático do beneficiário ao modelo de custeio, devendo ser analisada algumas peculiaridades do caso concreto.

De acordo com o entendimento consolidado, o modelo de custeio é definido por escolha do empregador que, ao contratar o Plano de Saúde, pode optar por separar seus funcionários ativos dos inativos, contratando um plano de saúde exclusivo para o seus ex-empregados demitidos sem justa causa ou aposentados.

Nesse sentido, destaco:

“Processo nº 0008605-75.2017.8.14.0000 Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado Recurso: Agravo de Instrumento Comarca: Belém/PA Agravante: UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico Agravado: Osmar Pontes Leão Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃODE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO AQUO. 1)

Aos funcionários Inativos (demitidos sem justa causa ou aposentados) é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Inteligência dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998. 2) Entretanto, a jurisprudência pátria vem firmando entendimento no sentido de que não há direito adquirido automático do beneficiário ao modelo de custeio, eis que este é definido por escolha do empregador que, ao contratar o Plano de Saúde, pode optar por separar seus funcionários ativos dos inativos, contratando um plano de saúde exclusivo para o seus ex-empregados demitidos sem justa causa ou aposentados.
(...)

(6066718, 6066718, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08- 16, Publicado em 2021-08-24).”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PLANO DE SAÚDE. TRABALHADORES ATIVOS.
AUTOGESTÃO.
EX-EMPREGADOS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. REGIME DE CUSTEIO DIVERSO.

POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL
.
DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA OPERADORA
. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente

julgado, pacificou o entendimento de que é legal a opção da estipulante por separar as categorias entre ativos e inativos, porquanto se garante ao empregado aposentado ou demitido a manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, em valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não sendo obrigatório que o plano de saúde coletivo seja uno, especialmente com relação ao regime de custeio. Precedente: REsp 1.656.827/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 5/5/2017.

3. O beneficiário não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial manejado pela ex-empregadora.

4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior

advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp 1703925/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso).”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE

SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO
. PDV. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REGIME DE CUSTEIO DIVERSO. POSSIBILIDADE. DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA OPERADORA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio, devendo-se evitar a onerosidade excessiva ao usuário e a discriminação ao idoso.

3. É possível ao ex-empregador (i) manter os seus ex-empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - no mesmo plano de saúde em que se encontravam antes do encerramento do contrato de trabalho ou (ii) contratar um plano de saúde exclusivo para eles (art. 13 da RN nº 279/2011 da ANS).

4. A opção da operadora por separar as categorias entre ativos e

inativos também se mostra adequada para dar cumprimento às

disposições legais, visto que há garantia ao empregado aposentado ou demitido de manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, e, por princípio, em valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1597995/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO EM PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE APÓS O DESLIGAMENTO NOS MESMO MOLDES COMO SE EMPREGADO ATIVO FOSSE
.
EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE EXCLUSIVO PARA EX- FUNCIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE TERMO CONTRATUAL ADITIVO ANTERIOR AO DESLIGAMENTO
. ANUÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. TESES JULGADAS PROCEDENTES E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-PA. AI 0804540- 67.2018.8.14.0000. 1ª Tutma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 15/06/2020. DJe 23/06/2020).”

Assevera-se, ainda, que a possibilidade do ex-empregador contratar um plano de saúde exclusivo para inativos possui previsão, inclusive, na Resolução Normativa n° 279/2011 da ANS, em seu art. 17 e seguintes, convergindo, assim, no mesmo sentido da jurisprudência.

Todavia, cumpre atentar-se que o valor da mensalidade não pode acarretar onerosidade excessiva do consumidor, devendo estar pautado em valores razoáveis e, ainda, abaixo dos valores praticados no mercado.

Isso porque, o objetivo da contratação de um plano de saúde aos funcionários inativos é fornecer condições de preço menores que o praticado no mercado, isto é, devendo ser mais benéfico ao beneficiário optar pelo plano de saúde da empresa, na condição de inativo, do que contratar plano de saúde individual.

Analisando os presentes autos, observo, inicialmente, que o recorrido, de fato, foi demitido sem justa causa, no dia 05/09/2019, conforme Termo de Rescisão Contratual acostados aos autos (ID 7268572– Págs. 01/02), estando na condição de funcionário inativo nos termos da lei.

Além disso, também consta nos autos o termo aditivo relativo ao contrato de plano privado de assistência à saúde, firmado com contratada, ora recorrente, e a contratante (CASA GRANADO LOBORATÓRIO, FARMÁRCIA E DROGARIA S/A), em 01/01/2020 (ID 6869926 –Págs. 1/3), com o intuito de adequar o contrato originário às novas obrigações trazidas pela RN 279/2011.

Ocorre que, observando o teor do referido documento, é possível extrair a informação de que a ex-empregadora optou pela manutenção do ex-funcionário no plano dos funcionários ativos, conforme item “A” do referido termo, e não em plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, tal como defende a recorrente.

Ademais, ainda que assim não fosse, importa evidenciar que a recorrente, até o presente momento, também não trouxe qualquer documento capaz de permitir a apuração da razoabilidade do valor cobrado do beneficiário, não sendo possível se concluir se o valor da

mensalidade do plano dos funcionários inativos é, de fato, menor do que os valores praticados no mercado.

Dessa forma, tendo por consideração que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probandi
, do que até então se revelou os autos, deve ser mantida a decisão ora agravada, por restarem observados os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano grave e de difícil reparação em prol do agravado, considerando tratar-se de pessoa que possui diagnostico de doença renal crônica dialítica em razão da Nefropatia diabética; cardiopata com marca passo e necessita de realização de Hemodiálise 3 (três) vezes por semana, tratamento este indispensável a sua sobrevivência, sem o qual corre risco de vida.

Destarte, em que pese esta Relatora tenha proferida decisão atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso (ID 6928655), não houve determinação de cancelamento do plano de saúde do requerido, entretanto, pelo que se depreende do documento ID 7404904, a operadora do plano de saúde, ora agravante, antecipando-se ao julgamento do mérito da demanda originária, entendeu por notificar o usuário acerca do cancelamento do referido plano, mesmo não havendo determinação nesse sentido.

Assim, considerando a indispensabilidade da continuidade do tratamento de saúde do requerido, bem como a existência do perigo de dano grave e de difícil reparação em favor do usuário do plano de saúde, advindos com a reforma da decisão ora combatida, aliados a este momento processual própria da análise deste recurso, entendo por manter a decisão ora vergastada, em todas as suas disposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo a decisão ora vergastada em seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expedida, e por conseguinte, revogo a decisão de ID 6928655.

Outrossim, comunique-se acerca desta decisão, ao Juízo de origem
,
nos termos do art. 1.019, I do CPC/15.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

À Secretaria para as devidas providências.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.”

Inconformada com o decisum, a agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se, que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que
a decisão ora recorrida está equivocada ao entender que o conceito de "mesmas condições de cobertura assistencial" fizesse referência também aos valores pagos como contraprestação enquanto ainda era funcionário ativo da empresa, razão não assistindo a agravante, conforme se depende do trecho do julgado monocrático:

“Ocorre que, observando o teor do referido documento, é possível extrair a informação de que a ex-empregadora optou pela manutenção do ex-funcionário no plano dos funcionários ativos, conforme item “A” do referido termo, e não em plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, tal como defende a recorrente.”

N
ota-se, portanto, que ao contrário do afirmado pela recorrente, de acordo com os documentos anexados a estes autos, não existe “cláusula expressa referente à contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos”, não havendo que se falar reforma do decisum ora combatido.

Aliás, é assim que dispõe o art. 30, da Lei 9656/98:

“Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.

Além disto, colaciono julgado do Colendo STJ, em que restou decidido em caso semelhante que
“
deve ser assegurada ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear
”.

Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. VARIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO PARADIGMA
. ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. PLANOS INDIVIDUAIS. EXCLUSIVIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma,
sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que custear
. Precedentes
.

3. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a revisar os preços das contribuições anuais dos planos coletivos segundo os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, sobretudo porque os cálculos atuariais e a massa de beneficiários são distintos. Aplicação do Enunciado nº 22 da I Jornada de Direito da Saúde.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1719884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).” (Negritou-se).

Conforme se verifica do julgado supramencionado ficou devidamente esclarecido que
em relação ao pagamento, o legislador não estabeleceu nenhuma distinção a respeito dos valores a serem pagos, somente atribuiu ao empregado demitido a obrigação de arcar também com a parte que seria de responsabilidade da empresa estipulante, assim sendo, a manutenção do decisum monocrático é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática proferida no presente Agravo de Instrumento, conforme disposições do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora,

Belém, 23/03/2022